Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO DE PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou acordo de parcelamento do débito alimentar e extinguiu o processo/ com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
2. O recorrente pretende a cassação da sentença para que seja determinada a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação do acordo para parcelamento do débito alimentar, o processo deveria ter sido extinto ou suspenso até o cumprimento integral da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação.
5. A homologação judicial do acordo não implica quitação da dívida nem novação, mas apenas o sobrestamento do processo até o adimplemento integral.
6. A extinção do processo somente se justifica após o pagamento total do débito, razão pela qual a sentença merece reforma.
7. Precedentes do TJDFT confirmam que, em execução de alimentos, o parcelamento do débito impõe a suspensão da marcha processual, e não a extinção do feito.
8. Em caso de descumprimento do acordo, a execução deve retomar o seu curso pelo rito do art. 528 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo pelo prazo avençado entre as partes. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A homologação judicial de acordo para parcelamento do débito alimentar impõe a suspensão da execução, e não sua extinção, até o cumprimento integral da obrigação. 2. A extinção do processo somente é cabível após a quitação total do débito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, b, 922 e 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos relativos aos Processos 0707665-18.2018.8.07.0004, 20160110156246, 20130111141306, 20110110428175, 20150110104648 e 20100910010742.